Tribunal: TJSP
Processo: 1012007-57.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – Agente de Organização Escolar – Exame médico – DPME - Inaptidão - Alegação da candidata de ter sido considerada inapta no exame médico por ser portadora de Diabetes Mellitus em literal ofensa ao previsto na Lei Estadual no 13.370/03 – Descabimento – Informações do DPME que atestam que a candidata, além de diabetes mellitus também é portadora de Retinopatia

Ementa:
APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – Agente de Organização Escolar – Exame médico – DPME - Inaptidão - Alegação da candidata de ter sido considerada inapta no exame médico por ser portadora de Diabetes Mellitus em literal ofensa ao previsto na Lei Estadual no 13.370/03 – Descabimento – Informações do DPME que atestam que a candidata, além de diabetes mellitus também é portadora de Retinopatia Diabética e comorbidades de catarata em olho esquerdo e baixa acuidade visual – Confirmada a incapacidade física da candidata para o exercício das atividades do cargo – Falecimento no curso da demanda – Não cabimento de indenização por danos morais e materiais, face a lisura do ato administrativo - Sentença de improcedência mantida – Recurso dos herdeiros desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012007-57.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
CAMILA SOUSA DA SILVA (FALECIDO), JOSE CARLOS DA SILVA
(HERDEIRO), JULIANO SOARES BARBOSA (HERDEIRO) e NASIETE SOUSA
DA SILVA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E
RUBENS RIHL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação Cível no 1012007-57.2014.8.26.0053 -Voto no 37.137 JV
2
Apelação no 1012007-57.2014.8.26.0053
Apelante: Camila Sousa da Silva, falecida representada por
seu herdeiro José Carlos da Silva
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
Juíza sentenciante: Ana Lia Beall
Voto no 37.137
APELAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO

Agente de Organização Escolar
Exame médico

DPME - Inaptidão - Alegação da candidata de ter
sido considerada inapta no exame médico por ser
portadora de Diabetes Mellitus em literal ofensa ao
previsto na Lei Estadual no 13.370/03 Descabimento
Informações do DPME que atestam que a
candidata, além de diabetes mellitus também é
portadora de Retinopatia Diabética e comorbidades
de catarata em olho esquerdo e baixa acuidade visual
Confirmada a incapacidade física da candidata
para o exercício das atividades do cargo

Falecimento no curso da demanda
Não cabimento
de indenização por danos morais e materiais, face a
lisura
do
ato
administrativo
-
Sentença
de
improcedência mantida
Recurso dos herdeiros
desprovido.
Vistos.
Camila Sousa da Silva propôs ação declaratória,
cumulada com pedido de tutela de urgência, em face da Fazenda do
Estado de São Paulo, visando a anulação de ato administrativo que a
considerara inapta no exame médico, aduzindo, para tanto, que fora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação Cível no 1012007-57.2014.8.26.0053 -Voto no 37.137 JV
3
aprovada no concurso para o cargo de Agente de Organização Escolar
na 383a posição, tendo sido desclassificada do certame, diante de sua
patologia (diabetes mellitus tipo I), por ser incompatível com as funções
do cargo. Entende que tal conclusão é ilegal, uma vez viola o disposto
na Lei Estadual 11.370 de 2003, a qual assegura sua admissão. Postula a
condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor
de 200 vezes o salário mínimo, bem como indenização por dano material
em R$ 4.000,00 e sua imediata admissão ao cargo.
A
gratuidade
processual
foi
deferida,
restando,
indeferido, contudo, o pedido de tutela de urgência, fls. 94/95, sendo
posteriormente concedido por esta Colenda Primeira Câmara de Direito
Público, fls. 163/166.
Às fls. 185 foi noticiado o falecimento da autora, sendo
requerida a habilitação dos herdeiros, fls. 185/198.
A r. sentença de fls. 207/209 homologou a habilitação
dos herdeiros, julgando improcedente a ação, condenando os autores ao
pagamento da taxa judiciária e honorários advocatícios arbitrados no
mínimo legal previsto no art. 85, §3o do NCPC, ressalvada a gratuidade
processual.
Juliano Soares Barbosa e demais herdeiros apelaram a
partir de fls. 215 alegando que a r. sentença recorrida violou o disposto
na Lei Estadual 11.370/2003, a qual assegura a qualquer pessoa
portadora de diabetes e suas sequelas de ingressar em serviço público,
razão pela qual postulam a condenação da ré ao pagamento da
indenização por danos morais e materiais. Pedem reforma e o
acolhimento do recurso.
As contrarrazões vieram a partir de fls. 241.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação Cível no 1012007-57.2014.8.26.0053 -Voto no 37.137 JV
4
O recurso foi recebido no duplo efeito, nos moldes do art.
1.012, caput, do NCPC.
É o relatório.
A preliminar de extinção do processo, sem conhecimento
do mérito, aduzido pela apelada às fls. 243 quanto ao pedido de
indenização por dano moral não merece guarida, considerando que a
indenização por danos morais é transmissível aos herdeiros, uma vez que
“...embora a violação moral atinja apenas o plexo de direitos subjetivos
da vítima, o direito à respectiva indenização transmite-se com o
falecimento do titular do direito, possuindo o espólio ou os herdeiros
legitimidade ativa ad causam para ajuizar ação indenizatória por danos
morais, em virtude da ofensa moral suportada pelo de cujus” (AgRg nos
EREsp 978.651/SP, Rel. Ministro Félix Fischer, Corte Especial, julgado
em 15/12/2010, DJe 10/02/2011).
Neste sentido:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO
MORAL. VÍTIMA. FALECIMENTO. SUCESSORES. LEGITIMIDADE.
PEDIDO.
PETIÇÃO
INICIAL.
INTERPRETAÇÃO
LÓGICOSISTEMÁTICA. ART. 42 DO CP. OFENSAS VEICULADAS
EM
PROCEDIMENTO
EXTRAJUDICIAL.
INAPLICABILIDADE.
OFENSAS CONTRA JUIZ. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL.
INDENIZAÇÃO. REVISÃO PELO STJ. VALOR IRRISÓRIO OU
EXCESSIVO. POSSIBILIDADE. 1. Embora a violação moral atinja
apenas o plexo de direitos subjetivos da vítima, o direito à respectiva
indenização transmite-se com o falecimento do titular do direito,
possuindo o espólio e os herdeiros legitimidade ativa ad causam para
ajuizar ação indenizatória por danos morais, em virtude da ofensa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação Cível no 1012007-57.2014.8.26.0053 -Voto no 37.137 JV
5
moral suportada pelo de cujus. Precedentes. 2. Se o espólio, em ação
própria, pode pleitear a reparação dos danos psicológicos suportados
pelo falecido, com mais razão deve se admitir o direito dos sucessores
de receberem a indenização moral requerida pelo de cujus em ação por
ele próprio iniciada. 3. O pedido deve ser extraído da interpretação
lógico-sistemática da petição inicial, a partir da análise de todo o seu
conteúdo. Precedentes. (...)” (REsp 1071158/RJ, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe
07/11/2011).
Portanto, superada a questão preliminar, passa-se a
análise do mérito.
A questão debatida nos presentes autos diz respeito à
reprovação da candidata Camila Sousa da Silva no exame médico
realizado pelo Departamento de Perícias Médicas do Estado de São
Paulo, por ter sido considerada inapta para ocupar o cargo de Agente de
Organização Escolar, por ser portadora de Diabetes Mellitus I,
considerada incompatível com o exercício das funções do cargo.
Em que pese a argumentação aduzida pelos apelantes, o
certo é que escorreita a r. sentença recorrida.
Observa-se
das
informações
colacionadas
pelo
Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo que a autora
foi submetida aos exames médicos admissionais em 20 de maio de 2013.
Realizada a perícia pelo médico perito do Setor de Exame
Físico (Clínica Geral), este, à vista dos exames laboratoriais
apresentados, reteve a inspeção de ingresso da autora e solicitou a
apresentação de exames subsidiários.
Em 07 de agosto de 2013, em posse dos resultados dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação Cível no 1012007-57.2014.8.26.0053 -Voto no 37.137 JV
6
exames solicitados, a autora foi submetida a nova perícia técnica, na
qual não obteve parecer favorável pelo médico perito do Setor de
Oftalmologia ante a constatação de que a demandante é portadora de
'Retinopatia diabética' (CID 10: H36.0) e comorbidades de catarata em
olho esquerdo e baixa acuidade visual.
Desta forma, nota-se que a inaptidão física da candidata
não se ateve exclusivamente ao fato de ser ela portadora de Diabetes
Mellitus tipo I, mas pela existência de demais fatores clínicos que a
impediam de exercer regularmente suas atividades.
Embora esta 1a Câmara de Direito Público, por meio do
Agravo de Instrumento no 2050582-82.2014.8.26.0000 (fls. 163/166)
tenha concedido a tutela de urgência à candidata, o certo é que o fez em
sede de cognição sumária, por entender que aplicável ao caso o disposto
na Lei Estadual no 11.370/03.
Contudo, após a vinda das informações pelo DPME, o
certo é que se pôde confirmar que não era somente a preexistência do
Diabetes Mellitus que comprometia o quadro clínico da candidata, mas a
existência de outras comorbidades que prejudicavam o exercício regular
das atividades.
Neste sentido, bem colacionou o douto sentenciante às
fls. 208/209:
“Nos termos do art. 47, inciso VI, da Lei Estadual no
10.261/68 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do estado), para
posse em cargo público o candidato deve gozar de boa saúde,
comprovada em inspeção médica. Assim, poderá a Administração
Pública obstar o acesso de candidato aprovado em concurso a
determinado cargo, desde que comprovada sua inaptidão para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação Cível no 1012007-57.2014.8.26.0053 -Voto no 37.137 JV
7
exercício das funções a eles inerentes.
Conforme as informações prestadas pelo Departamento
de Perícias Médicas do Estado DPME (fls. 135/143), de cujus submeteu-
se à primeira perícia médica, em 25 de maio de 2013, ocasião em que
lhe foram solicitados exames subsidiários. Em 7 de agosto de 2013, ela
foi submetida à nova perícia médica, tendo obtido parecer favorável
pelos médicos peritos dos setores de Clínica Geral (Exame Físico),
Psiquiatria e Ginecologia, porém não apta pelo Setor de Oftalmologia.
Consta nesse documento que o perito daquele setor
constatou ser a de cujus portadora de 'Retinopatia diabética' (CID 10;
H36.0) e comorbidades de catarata em olho esquerdo e baixa acuidade
visual. De fato, tais dados constam nos documentos de fls. 51/159.
Observa-se, assim, que, diferentemente do que defende a
parte autora em sua inicial, a inaptidão não se deu por mera diabetes,
mas, principalmente, por suas comorbidades.
De todo modo, o fato de a autora ter falecido no decorrer
da demanda, tendo como uma das causas do óbito a sua diabetes, afasta
o argumento de que ela gozava de boa saúde.”
Desta forma, em que pesem as alegações dos apelantes em
face do laudo médico realizado pelo DPME, inexiste ilegalidade no ato
administrativo que considerou a candidata inapta para o exercício do
cargo, considerando que o Edital trouxe expressa previsão no sentido da
necessidade de aptidão física para o exercício das atribuições do cargo,
cujo procedimento fora aplicado indistintamente a todos os candidatos
que concorreram às vagas disponibilizadas pelo respetivo certame.
Neste sentido, verifica-se que a Administração Pública
agiu com acerto, não havendo nenhuma mácula nas fases do certame ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação Cível no 1012007-57.2014.8.26.0053 -Voto no 37.137 JV
8
mesmo no edital que previu de forma, indene de dúvida, que a
aprovação dos candidatos dependeria da prova de aptidão física, a qual
objetiva avaliar as condições físicas e somáticas mínimas exigidas para o
bom desempenho do cargo.
Este é o posicionamento da jurisprudência deste Tribunal
de Justiça em caso análogo:
“APELAÇÃO
MANDADO
DE
SEGURANÇA
CONCURSO PÚBLICO AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO
- DEFICIENTE AUDITIVO Pretensão de anulação ou afastamento do
resultado oficial da perícia médica, bem como a sua inclusão no rol dos
aprovados na condição de deficiente auditivo. Impetrante portador de
deficiência auditiva sensorioneural bilateral profunda, aprovado no
concurso público para provimento do cargo de Agente de Segurança
Penitenciária Classe I, e considerado inapto a exercer as funções na
fase de perícia médica. Cargos, empregos e funções públicas que são
acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em
lei Inteligência do artigo 37, da Constituição Federal Natureza das
atribuições e complexidade do cargo que pode justificar a limitação a
sua acessibilidade Limitação que deve ser dotada de caráter objetivo e
de razoabilidade. Vagas reservadas a cotas para deficientes
Imprescindível, ainda assim, a compatibilidade entre a deficiência e o
exercício das atribuições do cargo ou emprego. Edital no 121/2014,
para preenchimento de cargos de Agente de Segurança Penitenciária,
reservadas 5% das vagas a pessoas com deficiência Previsão de
necessidade de que a deficiência seja compatível com as atribuições do
cargo, bem como da submissão a perícia médica com a finalidade de
avaliação da compatibilidade das atribuições do cargo pretendido com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IS Apelação Cível no 1012007-57.2014.8.26.0053 -Voto no 37.137 JV
9
a deficiência declarada Peculiaridades do cargo que justificam a
exclusão - Atividades de guarda, vigilância e movimentação de presos,
de forma a assegurar a disciplina e a ordem nas dependências de
unidade prisional Deficiência apresentada que impede o desempenho
normal das funções inerentes ao cargo Precedentes deste E. Tribunal de
Justiça. Sentença reformada. Recurso voluntário e reexame necessário
providos.” (Apelação no 1006723-09.2016.8.26.0438, Rel. Des.Leonoel
Costa, j. em 07.02.2018).
Portanto, conforme a fundamentação acima colacionada,
nada há para alterar na r. sentença recorrida, a qual deve ser mantida por
seus próprios e jurídicos fundamentos, ficando os vencidos responsáveis
pelo resgate dos honorários advocatícios recursais arbitrados em R$
500,00, nos moldes do art. 85, §11 do NCPC, sem prejuízo daqueles
fixados em primeiro grau, com observação quanto ao disposto no art. 98,
§3o do NCPC, em face da gratuidade processual ora concedida.
Com isto, nega-se provimento ao recurso.
DANILO PANIZZA
Relator